Tribunal: TJDFT
Processo: 0700851-74.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DE PLANOS ECONÔMICOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE DE 84,32%. IPC DE MARÇO DE 1990. COISA JULGADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É vedada a reapreciação da matéria já decidida e acobertada pelo manto da coisa julgada, nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual.
2. Na hipótese vertente, o autor já teve a pretensão executória declarada prescrita nos autos do Processo n. 2006.01.01816-4.
3. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.